Tribunal: TJSP
Processo: 0022058-07.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Daniel da Rocha Anacleto contra decisão que não extinguiu a pena de multa com base na hipossuficiência e efetuou bloqueio parcial do valor devido. O agravante alega que sua condição de hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, justifica a extinção da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Daniel da Rocha Anacleto contra decisão que não extinguiu a pena de multa com base na hipossuficiência e efetuou bloqueio parcial do valor devido. O agravante alega que sua condição de hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, justifica a extinção da punibilidade sem pagamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência econômica do condenado, assistido pela Defensoria Pública, permite a extinção da punibilidade da pena de multa sem pagamento.

III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a hipossuficiência econômica, demonstrada pela assistência da Defensoria Pública, permite a extinção da punibilidade sem pagamento da multa.
4. A manutenção do bloqueio de valores de hipossuficientes compromete a subsistência do apenado e de sua família, sendo ilógico exigir pagamento de multa nessas condições.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Extinção da execução da pena de multa independentemente de pagamento. Desbloqueio e restituição do valor penhorado.
Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência econômica do condenado, assistido pela Defensoria Pública, permite a extinção da punibilidade da pena de multa sem pagamento.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 51.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1785383, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a S., j. 24.11.2021.